Tribunal: TJPA
Processo: 0803837-07.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803837-07.2021.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JANEMILIA SOUSA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA REDE PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO VISANDO O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO COMO VENCIMENTO-BASE. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. VANTAGEM PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RE 1.362.851/PA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes.

2.
Quando manteve a decisão monocrática proferida pelo do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes a Primeira Turma do STF ratificou a compreensão, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará, que recebem a gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação, paga à toda categoria, integra(ou) o valor do vencimento base ultrapassando, assim, o valor piso salarial regulamentado pela referida legislação.

3.

A partir dessa moldura fática, notadamente pelo entendimento firmado na Suprema Corte, igual raciocínio consequentemente se aplica à gratificação progressiva, porquanto igualmente percebida de forma geral – professores que concluíram ou estão em vias de concluir o nível superior – também em decorrência do nível de escolaridade do cargo.

4.

Recurso conhecido e provido, no sentido de reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral. Condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso reformando a sentença julgando improcedente o pedido autoral nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0803837-07.2021.8.14.0009

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARIA ELISA BRITO LOPES (OAB/PA 11.603)

APELADA: JANEMILIA SOUSA DA FONSECA

ADVOGADO: JOAQUIM SOUSA DOS REIS (OAB/PA 30.185)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o Estado do Pará a pagar à parte autora o Piso Salarial Nacional do Magistério como vencimento-base, condenando ainda ao pagamento retroativo, além de honorários advocatícios de sucumbência.

O Estado do Pará, ora apelante, em brevíssima síntese, aduziu que segundo a interpretação empreendida pelo Supremo Tribunal Federal o piso não compreende vantagens pecuniárias pagas a qualquer título, devendo ser compreendido como o valor diretamente relacionado ao serviço prestado. Dessa forma, o vencimento inicial dos servidores do magistério público estadual é composto pelo vencimento base mais a gratificação de escolaridade e, assim, estando de acordo com a legislação federal do piso, razão pela qual requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Verificando que a Suprema Corte concluiu o julgamento do segundo Agravo no RE nº 1.362.851/PA determinei a intimação das partes para manifestarem-se.

O apelante apresentou manifestação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso voluntário.

A presente controvérsia começou a ser dirimida no julgamento proferido pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008
. 1.
O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167
. 2.
Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008
. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE 1362851 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112

DIVULG 08-06-2022

PUBLIC 09-06-2022)

Quando manteve a decisão monocrática proferida pelo do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes a Primeira Turma do STF ratificou a compreensão, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará, que recebem a gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação, paga à toda categoria, integra(ou) o valor do vencimento base ultrapassando, assim, o valor piso salarial regulamentado pela referida legislação.

Essa compreensão restou confirmada no julgamento do segundo Agravo Regimental nos Embargos de Divergência Segundo AG. REG. no já aludido Recurso Extraordinário (RE 1.362.851/PA).

A partir dessa moldura fática, notadamente pelo entendimento firmado na Suprema Corte, igual raciocínio consequentemente se aplica à gratificação progressiva, porquanto igualmente percebida de forma geral – professores que concluíram ou estão em vias de concluir o nível superior – também em decorrência do nível de escolaridade do cargo.

Neste sentido temos decidido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PARCELA PAGA INDISCRIMINADAMENTE. CUMPRIDA A LEI FEDERAL 11.738/2008. INTELIGÊNCIA AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STF NO RE 1.362.851. SENTENÇA REFORMADA
. PLEITO PELA REFORMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.”
(Processo nº 0802823-85.2021.8.14.0009 Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, data do julgamento 19/09/2022)

“DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes.

2.

Ao manter a decisão monocrática recorrida a Primeira Turma do STF referendou compreensão, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação. Esse raciocínio consequentemente abarca a gratificação progressiva igualmente percebida em decorrência do nível de escolaridade do cargo
.

3.

Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.”
(Processo nº
0875081-27.2020.8.14.0301
Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 04/07/2022 a 11/07/2022)

“
DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇA DE VALORES DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PELO NÍVEL DE ESCOLARIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 1.362.851
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Tanto a gratificação prevista pelo RJU, como a gratificação prevista pelo PCCR têm fundamento no grau de escolaridade, portanto o alegado distinguinshing não é suficiente para alterar o acórdão embargado
.

2.

A contradição passível de correção pelos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado e não quanto a outra decisão anterior.

3.

O intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria decidida, aliás consoante a linha de entendimento fixada pelo STF no RE 1.362.851 Pará.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.”
(Processo nº 0864713-56.2020.8.14.0301 Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Assim, em estrita observância ao precedente da Suprema Corte, situação análoga à dos autos, é caso para reforma da sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao apelo estadual, para
reformar
a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data e hora registrados eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023